Tribunal: TJDFT
Processo: 0742036-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742036-46.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANA CRISTINA SILVA MATIAS DE SOUZA RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. SOLICITAÇÃO DE ENVIO. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA. PERDAS MATERIAIS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE. FRACASSO DE CADA CONTENDOR. PROPORCIONALIDADE. 1. Revela a existência de fraude o fracasso do prestador de serviços de crédito em trazer aos autos prova de que o consumidor tenha expressamente solicitado o envio de cartão para a realização de compras e saques. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 497 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A responsabilidade oriunda de danos sofridos pelo contratante de serviços de crédito, conforme estabelecido pelo art. 14 da Lei 8.078/90, não carece de perquirição de natureza subjetiva quanto à conduta do agente causador. Precedentes. 4. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral. 5. A distribuição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser proporcional ao fracasso assumido por cada contendor em relação às pretensões discutidas na demanda, nos moldes do art. 85, caput, do Diploma processual civil. 6. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo o direito ao recebimento da indenização por danos morais, considerando o envio de cartão de crédito sem autorização, por constituir prática comercial abusiva, configurando-se ilícito indenizável. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que não restou demonstrada a ofensa de quaisquer dos direitos da personalidade da parte insurgente, apta a ensejar a fixação dos danos morais, destacando, ademais, que a hipótese se amolda à existência de meros aborrecimentos causados pelo descumprimento contratual (ID 32941125). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, nos moldes pretendidos pela parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito, vale citar: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1655212/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/3/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005